Tribunal: STF
Processo: HC 252760
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Holanda Bragança, em favor de Marcello Faria Martins Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2762735 - RJ.



    O paciente foi denunciado por tráfico de drogas. O juiz de primeiro grau desclassificou para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. O Tribunal reformou a sentença para condená-lo por infração ao art. 33 da mesma lei.



    No STJ, o agravo em recurso especial não foi conhecido. O agravo regimental teve a mesma sorte. Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou. 



    No dia 25.2.2025, a defesa impetrou este habeas corpus. No dia 27.2.2025, interpôs recurso extraordinário no STJ.



    Os autos me vieram registrados por prevenção porque concedi a ordem no HC 247.974, em que o impetrante requereu, entre outros pedidos, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Neste novo habeas corpus, requer “a concessão da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP e dos arts. 192 e 193, II, do RISTF, para: a) Decretar a nulidade do acórdão por ausência de motivação idônea, conforme inteligência do art. 93, IX e 315, VII, do CPP; b) Decretar a nulidade da busca e apreensão, pois eivada de ilicitude, nos termos do art. 5º XI, da CF; c) Absolver o paciente, conforme inteligência do art. 386, II e VII, do CPP; d) Subsidiariamente, desclassificar a conduta para aquela descrita no art. 28 ou art. 33, § 3º, da Lei Antidrogas.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, não conheço da matéria relacionada à desclassificação do crime, porquanto já decidida no HC 247.974.



    Nada a reparar.



    Do mesmo modo, as matérias relacionadas nos pedidos constantes das alíneas “a” e “b” não constam do ato impugnado. Assim, não contido o debate no ato impugnado, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, quando o impetrante veio a esta Corte no HC 247.974, a condenação já havia sido implementada, mas ele nada falou a respeito de qualquer nulidade.



    Não se verifica teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente